Tribunal: STF
Processo: RHC 93808
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
   PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO-CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL
   DE JUSTIÇA SOB O ARGUMENTO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO
   ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      É incabível o exame de
   fundamentos ainda não apreciados pelos órgãos judiciários
   antecedentes, mormente quando o recurso ordinário em habeas
   corpus for interposto contra decisão do Superior Tribunal de
   Justiça que, sem adentrar ao mérito da impetração, negou
   conhecimento ao habeas corpus lá impetrado, considerando a
   aplicação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, em razão
   de não se conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do
   Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Regional
   Federal, indefere a liminar. Precedentes.
2.      Recurso Ordinário
   em Habeas corpus ao qual se nega provimento.